Tribunal: TJMT
Processo: 1028094-15.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028094-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1028094-15.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
WALLISON PRADO DE ARRUDA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 22/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, determinando seu enquadramento funcional na Classe C, Nível 3, com pagamento das diferenças salariais devidas entre os períodos discriminados.

O recurso limita-se ao pleito de implementação do adicional por tempo de serviço, com fundamento no art. 76 da Lei Municipal nº 1.164/1991, e pagamento retroativo das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal, diante da ausência de norma infralegal que discipline sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de adicional por tempo de serviço exige regulamentação específica que estabeleça critérios objetivos para sua efetivação, inexistente no ordenamento jurídico municipal vigente.

A Lei Complementar nº 3.628/2011, ao alterar a LC nº 3.507/2010, revogou a previsão expressa do adicional por tempo de serviço, instituindo a progressão vertical como forma de reconhecimento ao tempo de serviço do servidor público.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao afirmar que, sem regulamentação infralegal, a concessão judicial do adicional por tempo de serviço viola o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988).

A ausência de norma regulamentadora não configura omissão administrativa, mas inexistência de suporte legal necessário à implementação do benefício, o que impede sua concessão pelo Judiciário.

Não se aplica ao caso o princípio da especialidade nem as Súmulas 339 do STF e Vinculante 37, pois a controvérsia reside na ausência de norma infralegal disciplinadora e não em criação de vantagens por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional por tempo de serviço exige a existência de norma regulamentadora específica que estabeleça critérios objetivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

A ausência de regulamentação infralegal válida impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional por tempo de serviço, não configurando omissão da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 46 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032663-59.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juíza Valdeci Moraes de Siqueira, j. 26/03/2025, DJE 26/03/2025; TJMT, N.U 1029738-90.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28/04/2025, DJE 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 281560947), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, determinando ao reclamado realize o enquadramento do demandante na Classe C, Nível 3, no prazo de 15 (quinze) dias; condenando, ainda, o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o salário efetivamente recebido pelo recorrido e o correspondente a: a) Classe B, Nível 3, de 5/6/2024 a 19/7/2024, e b) Classe C, Nível 3, de 19/7/2024, até o efetivo enquadramento determinado.

O Juízo singular determinou, ainda, que para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros).

E, caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (
ex vi
Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Por fim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o demandante alega:

a)

Inobservância do princípio da legalidade estrita;

b)

Ausência de ilegalidade na implementação do adicional por tempo de serviço e da progressão vertical de forma concomitante – institutos autônomos;

c)

Inaplicabilidade do princípio da especialidade – ausência de antinomia;

d)

Inaplicabilidade das Súmulas 339 do STF e da Súmula Vinculante 37;

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do art. 76 da Lei nº 1.164/1991, com a procedência d
o pedido de adicional por tempo de serviço, determinando que o ente municipal implemente o adicional sobre o vencimento base do Recorrente, conforme o seu período de exercício, bem como realize o pagamento das diferenças remuneratórias acumuladas nos últimos 5 (cinco) anos, em observância aos princípios da Legalidade, Segurança Jurídica e à Uniformização da Jurisprudência.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 281560954), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, o reclamante é Agente Municipal de Saúde – Agente Administrativo no município de Várzea Grande, desde 5/6/2018, quando aprovado em concurso público promovido pelo reclamado.

Alega possuir mais de seis anos de efetivo exercício no serviço público.

Aduz que, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), vigente no município de Várzea Grande, o tempo de serviço e a qualificação/capacitação profissional, gera direito à ascensão remuneratória ao servidor por meio de enquadramento funcional.

Esclarece que, ao tomar posse no cargo público, o servidor é automaticamente enquadrado na Classe inicial A e Nível inicial 1, e, ao atingir os requisitos legais, surge a possibilidade de requerer sua progressão funcional de Classe (A,B,C e D) e Nível (1 a 10).

Pontua que, diante da inércia do município em promover as aludidas progressões funcionais de forma administrativa, ingressou com uma ação judicial, em 3/2/2022, a qual tramitou no Juízo singular sob o número 1002829-79.2022.8.11.0002, objetivando seu enquadramento na Classe B e Nível 2.

Assim, com
o julgamento procedente da referida demanda, foi promovido ao Nível 2, Classe B, com efeitos financeiros retroativos a 19 de julho de 2021.

Assevera que, passados mais de 3 anos de exercício, realizou novo requerimento administrativo, protocolado em 26/3/2024, anexando diploma de graduação em curso superior de Direito, objetivando o seu enquadramento funcional na Classe C, a partir de 19/7/2024, e Nível 3, a partir de 5/6/2024.

Ressalta que, novamente, diante da inércia do município, pleiteia na presente demanda a condenação do reclamado
para ser
reconhecido e implementado o seu direito de progressão funcional nos termos acima delineados.

Pleiteia,
adicionalmente
, o pagamento de adicional por tempo de serviço, conforme disposto no art. 76, parágrafo único da Lei nº 1.164/1991.

Pois bem, v
erifica-se que o objeto recursal restringe-se ao pleito relativo ao adicional por tempo de serviço, uma vez que o pedido de enquadramento funcional foi julgado procedente.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial,
determinando ao reclamado que realize o enquadramento do demandante na Classe C, Nível 3, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando, ainda, o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o salário efetivamente recebido pelo recorrido e o correspondente ao: a) Classe B, Nível 3, de 5/6/2024 a 19/7/2024, e b) Classe C, Nível 3, de 19/7/2024 até o efetivo enquadramento determinado.

Contudo, quanto ao adicional por tempo de serviço, o Juízo singular observou que, embora o artigo 76 da Lei Complementar nº 1.164/1991 preveja expressamente sua concessão, a Lei Complementar nº 3.507/2010, ao instituir o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande, também previa,
até junho de 2011
, o pagamento do referido adicional, conforme estabelecido em seu artigo 66.

Nesse ponto, verifica-se que, após a edição da Lei Complementar nº 3.628/2011, o referido artigo foi
alterado,
passando a vigorar da seguinte forma:

Art. 66. Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:

I - horizontal: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35 devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento até 30 de abril de 2011; (Redação dada pela Lei Complementar nº 3651/2011);

II - vertical: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 35, devendo a Secretaria Municipal de Administração informar o tempo de serviço de cada servidor.

Dessa forma, o Juízo singular consignou que a intenção do legislador municipal foi de revogar a previsão do adicional por tempo de serviço, alterando os critérios de ascensão na carreira do servidor, estabelecendo a progressão vertical como reconhecimento ao tempo de serviço prestado à Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem reconhecendo que, sem a edição de norma regulamentadora que estabeleça critérios objetivos para a concessão e cálculo do adicional por tempo de serviço, a pretensão se mostra juridicamente inviável, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. A propósito:

DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação judicial na qual a autora pleiteia a condenação do ente público para a implementação do adicional por tempo de serviço, bem como o pagamento retroativo, abrangendo os últimos cinco anos de efetivo exercício.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de concessão do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 76 da Lei Municipal nº 1.164/1991.

3. A recorrente interpôs o presente recurso, alegando em síntese que, embora tenha ingressado no serviço público municipal em 01 de maio de 2019, não recebeu o adicional por tempo de serviço (ATS), o qual corresponderia a 2% ao ano, sobre o vencimento base, até o limite de 50%, conforme previsto no art. 76 da mencionada lei.

4. O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

5. Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

6. A sentença reconheceu que, embora haja previsão legal do benefício no Estatuto dos Servidores Municipais, a concessão do adicional depende de regulamentação infralegal, o que, até o momento, não ocorreu, inexistindo, assim, direito subjetivo à percepção automática do ATS.

7. É nesse sentido que se firma a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual reconhece que, sem a edição de norma regulamentadora que estabeleça os critérios objetivos para a concessão e cálculo do adicional por tempo de serviço, a pretensão mostra-se juridicamente inviável, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

8. Nesse sentido, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento:

“RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PREVISÃO SUJEITA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela MARIA APARECIDA DA SILVA contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença de procedência de primeiro grau.

3. O artigo 202 da Lei 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) condiciona o adicional por tempo de serviço à Lei específica de promoção e progressão.

4. A Lei Orgânica do Município de Paranatinga-MT dispõe que “Art. 160. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando: e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário;”, entretanto, a referida Lei não estabelece os critérios para a concessão do adicional por tempo de serviço, condicionando-o à legislação de plano de carreira.

5. a Lei n. 533/2008, a qual dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviços, o que torna sua concessão de forma judicial indevida.

6. Em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual de adicional por tempo de serviço, a mesma não dispõe acerca do lapso temporal para sua concessão.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. (...)

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza de Direito - (N.U 1002320-85.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).”

9. No caso, o Município de Várzea Grande demonstrou que não há regulamentação vigente que discipline o pagamento do ATS, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de obrigação de fazer e de pagar. A ausência de pagamento, portanto, não configura omissão administrativa, mas ausência de norma que viabilize a implementação do benefício.

10. Assim, mantém-se a sentença de improcedência, nos termos em que proferida, por seus próprios fundamentos, com amparo no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e na jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJMT.

11. Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a representante do Ministério Público informou que o órgão somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

12. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

13. Enunciado 102 do FONAJE, “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA)”.

14. Pelo exposto, monocraticamente, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

15. Arcará A recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

16. Em caso de eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

17. Intimem-se.

18. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

No presente caso, o município de Várzea Grande demonstrou a inexistência de regulamentação vigente que discipline o pagamento do adicional por tempo de serviço, o que inviabiliza o acolhimento do pedido formulado.

A ausência de regulamentação infralegal afasta a possibilidade de reconhecimento judicial do direito, pois não se trata de omissão administrativa, mas de ausência de norma regulamentadora.

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de servidora pública municipal, para implementação de adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande/MT, diante da ausência de regulamentação infralegal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande/MT, mesmo diante da ausência de regulamentação específica no plano de cargos e carreiras aplicáveis à servidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão de adicional por tempo de serviço depende de regulamentação específica que estabeleça critérios objetivos para sua implementação, não sendo possível suprir essa ausência pelo Judiciário sem violar o princípio da legalidade administrativa.

A Lei Complementar nº 3.507/2010, alterada pela LC nº 3.628/2011, que regem os servidores da área da saúde no município de Várzea Grande, revogaram a previsão do adicional por tempo de serviço, substituindo-o pela progressão funcional vertical baseada no tempo de serviço
.

Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que a inexistência de regulamentação inviabiliza o acolhimento de pedidos de adicional por tempo de serviço, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão do adicional por tempo de serviço exige a existência de norma regulamentadora específica que estabeleça critérios objetivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

A ausência de regulamentação infralegal válida impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional por tempo de serviço, não configurando omissão da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 46 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1032663-59.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relatora: Valdeci Moraes de Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025.

(N.U 1029738-90.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025